Tribunal: TJMT
Processo: 1001038-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1001038-13.2024.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Processo Legislativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (AUTOR), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AUTOR), CUIABA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 33.710.823/0001-60 (REU), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ (AUTOR), BENEDICTO MIGUEL CALIX FILHO - CPF: 921.937.061-15 (ADVOGADO), FLAVIA DE MELO BARCELOS COSTA - CPF: 007.141.361-82 (ADVOGADO), TALITA ALESSANDRA MORI COIMBRA registrado(a) civilmente como TALITA ALESSANDRA MORI COIMBRA - CPF: 545.481.101-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI N.
7.001
/2023 – MUNICÍPIO DE CUIABÁ – AUTORIZAÇÃO PARA CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO PARTICULAR TRANSPORTANDO PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NAS VIAS EXCLUSIVAS DE ÔNIBUS – ALTERAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL – ARTIGO 195, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – INICIATIVA DE PARLAMENTAR MUNICIPAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

A Lei Municipal n. 7.001/2023, do Município de Cuiabá, ao autorizar que veículo particular, transportando pessoas com Transtorno do Espectro Autista, transite nas faixas exclusivas para ônibus, alterou as atribuições da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana.

A iniciativa do projeto de lei que modifica as atribuições de órgão da Administração Pública Municipal é privativa do Chefe do Executivo Municipal.

A Lei impugnada, de autoria de Parlamentar Municipal, deve ser declarada inconstitucional, ante a violação dos artigos 9
o
e 195, parágrafo único, inciso I, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégio Plenário:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pelo Prefeito do Município de Cuiabá-MT, em face da Câmara Municipal desse Município, em razão da edição da Lei Municipal n. 7.001, de 16 de novembro de 2023, que autorizou a circulação de veículo particular transportando pessoas com Transtorno do Espectro Autista nas faixas exclusivas de ônibus.

Sustenta o Autor que a referida norma é inconstitucional, já que extrapolou os limites impostos aos poderes do Legislativo Municipal, na medida que interferiu, de forma desarrazoada, no Poder Executivo.

Defende que a lei impugnada violou os artigos 9
o
, 39, parágrafo único, inciso II, alínea “d”, 17, §1
o
, 66, incisos II e V, 162, inciso II, §§ 2
o
e 5
o
e 165, incisos I e III, todos da Constituição do Estado de Mato Grosso, por simetria, já que a iniciativa do projeto de lei, como a matéria, objeto da legislação em questão, é de competência exclusiva do Poder Executivo.

Aduz que o tema circulação em faixas exclusivas diz respeito à política de planejamento, controle, gerenciamento e regulação do trânsito do Município e, portanto, cabe ao Executivo Municipal legislar sobre a matéria.

Ao final, requer a concessão de medida cautelar, para que seja determinada a suspensão da vigência da Lei Municipal n. 7.001/2023 e, finalmente, a declaração de sua inconstitucionalidade.

Determinei a expedição de notificação da Câmara Municipal de Cuiabá e do Procurador-Geral deste Município, para se manifestarem (id. 203874186, págs. 01/02).

A Procuradoria-Geral do Município de Cuiabá reiterou os termos da inicial (id. 208053197, pág. 01).

A Câmara Municipal de Cuiabá não apresentou manifestação (id. 207980186, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça pugnou pela intimação da Câmara Municipal de Cuiabá, na pessoa de seu Presidente, para manifestar sobre o mérito da presente ADI (id. 208053197, págs. 01/02), sendo deferido tal pleito (id. 208332658, pág. 01).

A Câmara Municipal de Cuiabá defende a constitucionalidade da norma impugnada e, consequentemente, a improcedente do pedido inicial (id. 209276187, págs. 01/03).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pela procedência do pedido inicial (id. 210310163, págs. 01/09).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégio Plenário:

Como explicitado no relatório, trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pelo Prefeito do Município de Cuiabá-MT, em face da Câmara Municipal desse Município, em razão da edição da Lei Municipal n. 7.001, de 16 de novembro de 2023, que autorizou a circulação de veículo particular transportando pessoas com Transtorno do Espectro Autista nas faixas exclusivas de ônibus.

Cumpre salientar que não foi apreciada a medida cautelar, conforme autoriza o artigo 12, da Lei n. 9.868/1999, para submeter o processo diretamente ao Órgão Especial, haja vista a relevância da matéria, além do que as partes já se manifestaram quanto ao mérito.

Assim, passo à análise do mérito da ação.

Denota-se do caderno processual que o Vereador Sargento Vidal apresentou um Projeto de Lei, visando à edição de lei, dispondo sobre a autorização de circulação de veículo particular transportando pessoas com Transtorno do Espectro Autista, nas faixas exclusivas de ônibus (id. 198883193, págs. 01/05).

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da Câmara Municipal de Cuiabá, emitiu parecer, opinando pela rejeição do Projeto, por ser inconstitucional (id. 198883193, págs. 12/17). Contudo, o parecer foi rejeitado pelo Plenário (id. 198883193, pág. 27).

Diante disso, a Câmara Municipal aprovou o referido Projeto (id. 198883193, pág. 51) e, após encaminhado ao Prefeito Municipal, para sanção, foi vetado totalmente, por ser inconstitucional (id. 198883198, págs. 12/22).

A Câmara Municipal derrubou o veto e promulgou a Lei Municipal n. 7.001/2023 que tem a seguinte redação:

A Constituição do Estado de Mato Grosso, em simetria com o artigo 2
o
da Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 9
o
, consagrou, expressamente, o Princípio da Separação e Independência dos Poderes. Veja-se:

Art. 9o - São Poderes do Estado, independentes, democráticos, harmônicos entre si e sujeitos aos princípios estabelecidos nesta Constituição e na Constituição Federal, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

O artigo 39, parágrafo único,
inciso II, alínea “d”, da Constituição Estadual, é expresso no sentido de que a iniciativa de leis que versem sobre criação, estruturação e atribuições das Secretarias e órgãos da Administração Direta, é privativa do chefe do Poder Executivo. Veja-se:

Art. 39 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, à Procuradoria Geral de Justiça e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

Parágrafo único São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que:

I – (...);

II - disponham sobre:

a) (...);

d) criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos da Administração Pública.

Já o artigo 195, parágrafo único, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso, preceitua que são de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre a criação, estrutura e atribuição de órgãos da Administração Pública Municipal,
in verbis
:

Art. 195. O Prefeito poderá solicitar urgência para a apreciação de projetos de sua iniciativa.

Parágrafo único -
São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre
:

I – (...);

III – criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal
. (Negritei).

V
ê-se, portanto, que inexistem dúvidas de que a iniciativa de lei que altere a estrutura e a atribuição de órgãos da Administração Municipal é de competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal.

No caso vertente, a Lei Municipal n. 7.001/2023, de autoria do Vereador Sargento Vidal, alterou a estrutura da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Cuiabá.

Os artigos a seguir transcritos demonstram, com clareza, a alteração procedida pela Lei impugnada:

Art. 1o - Fica assegurado no Município de Cuiabá, a circulação de veículos particulares transportando pessoas com transtorno do espetro autista, durante 24 (vinte e quatro) horas por dia todos os dias da semana, nas faixas de ônibus à direita.

Art. 2o - A Secretaria Municipal de Transportes sinalizará com placas indicativas, em todas as vias de circulação específicas de que trata esta lei, com os seguintes dizeres: “Permitido veículos para portadores do espectro autista”.

Art. 3o - Não será permitido o embarque e desembarque de passageiros usuários nos corredores exclusivos a esquerda, o qual será permitido apenas nas faixas à direita.

Art. 4o - As multas por utilização de faixa exclusiva para ônibus, originadas por sistema eletrônico de fiscalização, serão arquivadas, caso não tenha infligido nenhuma outra Lei.

Parágrafo único. Somente serão permitidos à utilização da faixa exclusiva de ônibus, os veículos que estiverem legalmente cadastrados e autorizados pela SEMOB. (Sic).

A legislação atacada, como se nota, determina à Secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá que: a) cadastre e autorize os veículos para portadores do TEA; b) sinalize todas as vias de circulação específicas que trata a norma, com placas indicativas, com o dizer “Permitido veículos para portadores do espectro autista”; c) fiscalize o cumprimento da norma.

Dessa forma, é certo que a Lei Municipal n. 7.001/2023, de iniciativa parlamentar, por alterar a atribuição da SEMOB, incidiu em inconstitucionalidade, uma vez que tal matéria é de competência privativa do Chefe do Executivo Municipal.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal:

Direito Constitucional.
Ação direta de inconstitucionalidade.
Lei do Estado de Santa Catarina. Retirada e destinação de animais mortos em propriedades rurais. 1. Ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei no 16.750/2015, do Estado de Santa Catarina, que dispõe sobre o procedimento para retirada de animais mortos de propriedades rurais e sua adequada destinação.
2. Esta Corte consolidou o entendimento de que o art. 61, § 1o, I, da CF/1988 confere ao Chefe do Poder Executivo competência privativa para inaugurar o processo de atos normativos que disponham sobre o funcionamento de órgãos da administração pública, comando aplicável por simetria aos entes subnacionais. Precedentes.
3. Na hipótese,
ao criar atribuições
para a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (CIDASC), a Lei no 16.750/2015, de
iniciativa parlamentar, usurpou competência privativa do Chefe do Poder Executivo estadual
.
4. Além disso, as ações de vigilância e defesa sanitária dos animais e dos vegetais são organizadas em um Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária – SUASA, que atua em conjunto com o Sistema Único de Saúde – SUS para a promoção da saúde pública. O regime estadual de sanidade agropecuária, por envolver questões de proteção à saúde e ao meio ambiente, deve observar as normas gerais editadas pela União sobre a matéria (art. 24, VI, XII e §§ 1o ao 4o, CF). 5. Pedido julgado parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 3o e 4o e fixar interpretação conforme a Constituição ao art. 2o, todos da Lei no 16.750/2015, do Estado de Santa Catarina, com a fixação da seguinte tese de julgamento:
“1. É inconstitucional lei de iniciativa parlamentar que cria atribuições para órgãos da administração pública
, por violação do art. 61, § 1o, II, a e e da CF/88. 2. A matéria relativa à destinação de animais mortos se insere na competência legislativa concorrente para a proteção da saúde e do meio ambiente (art. 24, VI e XII, CF/1988)". (ADI 5871, Relator(a): Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 22-02-2023, Processo Eletrônico DJe-s/n, Divulg 01-03-2023, Public 02-03-2023). (Negritei).

Registra-se que, embora louvável a iniciativa do Parlamentar Municipal, criando lei que beneficia as pessoas portadoras do Transtorno do Espectro Autista, não poderia o nobre Vereador ter iniciado o processo legislativo, uma vez que a norma alterou atribuições da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, do Município de Cuiabá e, neste caso, a competência é privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Nessa esteira, em vista de a Lei Municipal ter tratado de matéria reservada ao Chefe do Executivo Municipal, é incontroversa a ocorrência de violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Diante disso, é certo que legislação impugnada é formal e materialmente inconstitucional, posto que violou os artigos 9
o
,
39, parágrafo único,
inciso II, alínea “d” e 195, parágrafo único, inciso I, todos da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Por tais considerações, a procedência do pedido é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
J
ULGA-SE PROCEDENTE
o pedido, formulado pelo Prefeito do Município de Cuiabá-MT, para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 7.001/2023.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2024